Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-91.2013.8.11.0088
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000899-91.2013.8.11.0088
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
RECORRIDO: JESELDA MARIA SCHAEDLER DA SILVA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108772971):
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO EFETUADA – RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES – CONTINUIDADE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELO PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Diante da oportunização do pagamento das mensalidades que venceram posteriormente à notificação encaminhada ao autor, gera inequívoca expectativa de continuidade contratual, não revelando crível a rescisão. Revela-se indevido o cancelamento do plano de saúde, pois realizado em contexto que contraria boa-fé contratual objetiva, mediante comportamento contraditório por parte do plano de saúde. In casu, há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela segurada, quais sejam, todos os transtornos, a angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJ-MT 00008999120138110088 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a reativação do contrato formulado entre as partes, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e dano material no importe de R$ 3.430,00 (três mil quatrocentos e trinta reais), além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, sob a alegação de que a negativa ao tratamento médico pretendido pela parte recorrida caracterizou mero inadimplemento contratual, que não enseja o dever de indenizar.
Recurso tempestivo (id 110668004) e preparado (id 110575478).
Sem contrarrazões (id 115518459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil está amparada da assertiva de que a negativa de cobertura para o tratamento médico-hospitalar prescrito à parte recorrida caracterizou mero inadimplemento contratual, que não enseja o dever de indenizar.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) inexiste causa para a rescisão unilateral, devendo ser mantida a sentença neste ponto, entendendo-se, portanto, que o contrato firmado entre as partes não fora rescindido, diante do recebimento das mensalidades subsequentes, que demonstram inequívoco interesse na continuidade do plano, devendo ser reconhecido o direito do apelado à manutenção do contrato.
Desse modo, é abusiva a rescisão unilateral do contrato, uma vez que em desconformidade com os preceitos legais, de modo que a negativa da cobertura se configura ato ilícito, devendo ser mantida a condenação no dever de indenizar o sofrimento causado.
(...)
Quanto ao dano moral, tenho que a sentença não merece reparo, vez que os requisitos ensejadores do dever de indenizar estão presentes.
In casu, há nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a cobertura e o resultado suportado pelo apelado, quais sejam, todos os transtornos, toda a angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da saúde pessoa.
Assim, não se trata de mero dissabor as angústias e sofrimentos suportados pelo apelado, em face da negativa da Unimed em arcar com as despesas do procedimento. (...)”. (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA COBERTURA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL RECONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.
3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou expressamente o descumprimento, por parte da operadora de saúde, da obrigação de notificação prévia em caso de rescisão contratual por inadimplência do segurado. Infirmar a referida conclusão encontraria óbice na Súmula 7 do STJ.
4. O Tribunal de origem consignou, ainda, que a rescisão contratual sem a prévia notificação do segurado agravou seu estado de sofrimento, gerando dano moral indenizável, uma vez que lhe foi negado atendimento de urgência após cair da própria altura. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
5. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido, de modo que não se viabiliza a excepcional intervenção desta Corte.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1824542/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça